Tribunal: TJDFT
Processo: 0729723-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
2. No caso dos autos, confere-se que no v. acórdão no 1971066 houve o provimento do recurso de apelação para julgar procedentes os embargos à execução opostos pelo apelante, com redistribuição das despesas processuais e condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios.
3. Com o intuito de evitar controvérsias, em face de evidente erro material, os embargos de declaração devem ser providos para que seja registrado que a condenação dos ônus sucumbenciais foi determinada em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., parte embargada nos autos de origem.
4. Mostra-se necessário o provimento dos embargos de declaração para corrigir o erro material apontado, para que onde se lê: “condeno a parte autora/apelada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que fixo em 12% sobre o valor atualizado da causa” no acórdão de ID 1971066, leia-se: condeno a parte embargada/apelada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que fixo em 12% sobre o valor atualizado da causa.
5. Embargos declaratórios providos para correção de erro material.